Tribunal: TJDFT
Processo: 0732833-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. OBESIDADE. EXCESSO DE PELE. CIRURGIA REPARADORA. NEGATIVA DE CUSTEIO. ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS. ANS. PROVA PERICIAL. CARÁTER ESTÉTICO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à autora acometida por “obesidade mórbida (CID E66)”; e b) a configuração dos danos morais experimentados.
2. A respeito do tema convém salientar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2° e 3° do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado n° 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. No caso em deslinde houve a celebração de negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde entre as partes. 3.1. Narra a autora, ora recorrente, que o excesso de pele e flacidez em diversas regiões do corpo, após o tratamento de emagrecimento por meio de reeducação alimentar, ocasionou: a) maceração cutânea; b) infecções bacterianas; c) dificuldade de higienização; d) baixa autoestima; e) isolamento social; e f) transtornos emocionais. 3.2. Por essas razões pleiteou o custeio do tratamento cirúrgico e insumos indispensáveis pelo aludido plano de saúde nos moldes da indicação procedida por profissional de saúde que acompanha a paciente. 3.3. Ocorre, no entanto, que a perícia técnica revelou que os procedimentos pretendidos têm caráter meramente estético. 3.4. Saliente-se, como reforço argumentativo, que a demandante não foi submetida a cirurgia bariátrica. 3.5. Em verdade, ocorreu o emagrecimento, por meio de reeducação alimentar, no período de 5 (cinco) anos. 3.6. Quanto ao mais, a referida prova técnica concluiu que a flacidez apresentada é compatível com a idade e o histórico gestacional da paciente. Em outras palavras, não é patológica. 3.7. Além disso, foi demonstrado que as lesões cutâneas não têm relação direta com o emagrecimento.
4. Afigura-se evidente que os aludidos procedimentos têm a finalidade estética, não sendo considerados reparadores.
5. Ademais, de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao particular entendimento sustentado pelas partes em virtude do critério da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. 5.1. Isso porque o Juízo de origem é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões.
6. Verifica-se, portanto, que os elementos de prova existentes nos autos, notadamente os laudos periciais permitem a comprovação do caráter eletivo das cirurgias pretendidas.
7. Quanto ao mais, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano; e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os subsequentes danos. 7.1. Destaque-se, a esse respeito, que o nexo de causalidade nada mais é do que a correlação lógica e necessária entre a conduta e o evento danoso. 7.2. Por essas razões a negativa lastreada na interpretação do negócio jurídico e da legislação aplicável ao caso não pode dar margem à compensação por danos de natureza extrapatrimonial.
8. Diante desse cenário, no caso em deslinde não estão presentes os elementos configuradores da alegada responsabilidade extrapatrimonial da cooperativa ré, uma vez que não se encontra demonstrado o nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta atribuída à demandada.
9. Recurso conhecido desprovido.